Tribunal: TJMT
Processo: 1010532-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010532-87.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 709.710.784-75 (APELANTE), WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 93.209.765/0551-08 (VÍTIMA), GEIZA DE SOUZA CEBALHO - CPF: 001.423.571-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, §2o, DO CP. AGENTE PRIMÁRIO. BEM DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PENA REDUZIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), substituída por pena restritiva de direitos. O recorrente pleiteia o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal, com consequente redução da reprimenda imposta.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 155, § 2o, do CP, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena exige a presença cumulativa da primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída.

4.

No caso, comprovadas a primariedade do apelante e o valor do bem subtraído (R$ 279,00 reais), inferior ao salário-mínimo vigente à época, impõe-se o reconhecimento da minorante.

5.

Considerando a reiteração delitiva em fato posterior, justifica-se a aplicação da fração mínima (1/3) de redução da pena.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O furto privilegiado previsto no art. 155, § 2o, do CP, exige a presença cumulativa da primariedade do réu e do pequeno valor do bem subtraído. 2. Verificados tais requisitos, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, caput e § 2o; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 583.651/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/06/2020, DJe 30/06/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1010532-87.2024.8.11.0003, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em decorrência da prática do crime previsto no

art. 155,
caput,
do Código Penal
.

Nas razões acostadas sob o ID
279689413
, o recorrente almeja
o reconhecimento da figura privilegiada descrita no art. 155, §2o, do Código Penal
, com consequente diminuição da reprimenda imposta, por ser primário e se tratar de subtração de objeto de pequeno valor econômico.

Em contrarrazões recusais vistas no I
D 279689415, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer
seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
288297369,
opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de abril de 2024, por volta das 20h, nas dependências do supermercado Atacadão, localizado na avenida das Jaçanãs, bairro Parque Universitário, na cidade de Rondonópolis,
JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS
subtraiu, para si, um litro de whisky, da marca
Jonny Walker
, produto avaliado em R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais), em prejuízo do referido estabelecimento comercial.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Conforme apurado, na data e horário dos fatos, o denunciado ingressou nas dependências do mercado Atacadão e promoveu a subtração da garrafa de uísque acima descrita, colocando-a dentro de uma bolsa preta que carregava consigo. Vale ressaltar que o produto possuía um dispositivo antifurto, que não inibiu a ação do denunciado.

O setor de vigilância da loja, segundo consta, percebeu o furto a partir das câmeras de monitoramento e acionou os seguranças, que tentaram interceptar a fuga do denunciado, mas sem sucesso.

Na mesma data, a polícia militar realizava patrulhamento na rua Érico Veríssimo, bairro Jardim Rui Barbosa, quando avistou o denunciado, na posse da bolsa preta, em uma conhecida “boca de fumo” da região.

Sucede que, ao avistar a PM, o denunciado tentou se esconder, circunstância que chamou a atenção da guarnição.

Diante da fundada suspeita, os policiais militares decidiram abordar o denunciado e, com ele, localizaram a garrafa de uísque, ainda lacrada e com o dispositivo antifurto. Questionado, o denunciado disse que havia comprado o produto, mas não soube informar quando e nem em qual estabelecimento comercial.

Formalmente interrogado na delegacia, o denunciado negou a prática do crime de furto.

Todavia, não há dúvidas de que ele foi o autor do crime, pois, além de ter sido preso na posse do produto furtado logo após o fato, as imagens do circuito de monitoramento do estabelecimento viabilizaram sua identificação (...)”
(ID 279689368).

Por esse fato,
JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS
foi
denunciado e

condenado
pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput,
do Código Penal); contexto em que a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1.

Do reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 155, §2o, do CP:

No tocante à única vertente recursal, atinente ao reconhecimento de furto na modalidade privilegiada, por se tratar de agente primário e ser de pequeno valor econômico a coisa subtraída; malgrado a autoridade judiciária tenha permanecido inerte quanto à apreciação da temática, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão merece prosperar.

Como é cediço, o legislador dispôs no §2o do art. 155 do Código Penal que
“s
e o criminoso é
primário
, e é de
pequeno valor a coisa furtada
, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Sendo assim, cuida-se de
causa especial de diminuição da pena
aplicável quando cumulados os requisitos legais, isto é, a
primariedade
do agente – que não se confunde com a personalidade voltada à prática de crimes, e
ser de pequeno valor a coisa objeto do crime
, cujo parâmetro fixado pelo ordenamento jurídico é o salário-mínimo vigente à época do fato.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2o, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
A aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
.
(STJ - AgRg no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Destarte, preenchidos os requisitos legais, o sentenciado passa a ter o direito subjetivo à benesse, competindo ao julgador exercer a sua discricionariedade e optar pela melhor estratégia de política criminal, refletida em três distintas formas:
a)
substituição da pena de reclusão pela de detenção;
b)
diminuição da sanção de um a dois terços;
c)
aplicação somente da pena de multa.

Acerca da temática, o doutrinador Rogério Greco, mencionando os ensinamentos de Mayrink da Costa, pontua que:

“(...) o
legislador criou um direito público subjetivo do réu com a aplicação da causa especial de diminuição de pena,

quando satisfeitos os pressupostos legais. Não se trata de mera faculdade do juiz penal.
A regra insculpida no § 2o do art. 155 do CP não estabelece mero indicador de individualização de pena, pois se trata de causa especial de diminuição de pena,
sendo que o que se outorga à faculdade do julgador é a escolha de melhor estratégia de política criminal alternativa em relação à qualidade e à quantidade das sanções elencadas.”
(
Greco, Rogério
,
Curso de Direito Penal: parte especial, volume III, 12.a ed., Niterói, RJ: Impetus, 2015, p.
20) - Grifei.

No caso concreto, vislumbra-se que a
autoridade judiciária destacou no bojo da r. sentença condenatória a primariedade do agente
, a demonstrar que preenche o primeiro dos requisitos previstos para concessão da benesse.

Outrossim, o objeto da subtração
revelou-se de pequeno valor econômico
, pois
denota-se dos autos que

o estado de flagrância do recorrente decorreu da posse de
uma única garrafa de bebida alcoólica,
avaliada em
R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais)
(ID 279689364)
, isto é, aquém do salário-mínimo vigente à época, na ordem de
R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais).

Dessa forma, diante da primariedade do apelante e restando comprovado que o prejuízo causado pela infração penal se encontra em montante inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato, fica
possibilitado o

reconhecimento da minorante em questão
, com consequente redução na pena imposta, mediante a
incidência da fração mínima
, porquanto a conduta ilícita

não representa ato isolado

na vida do recorrente.

Isso porque, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) se depreende que, ainda
nos idos de 2024
, o ora recorrente foi
preso em flagrante pela prática de crime da mesma espécie

(autos n. 1010520-73.2024.8.11.0003)
, vislumbrando-se que atualmente possui em seu desfavor o Processo Executivo de Pena autuado sob o n. 2000465-23.2025.8.11.0064, que, a despeito de se tratar de delito posterior ao fato ora em análise,
revela

sua inclinação à criminalidade e o uso de meio escusos para manutenção de vida, que se traduz em plausíveis motivos para justificar
o menor decréscimo
do benefício ora em comento.

Assim, considerando que a pena-base foi imposta no
mínimo legal
(1 ano de reclusão); não houve a incidência de atenuante, de agravante e tampouco causas de aumento, sobre esse
quantum
deve ser aplicada a causa especial de diminuição, na fração de 1/3 (um terço), totalizando a novel
REPRIMENDA
de
8 (oito) meses de reclusão
, mantidos o regime inicial
aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
, nos termos delimitados na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS
,
a fim de reconhecer e fazer incidir em seu favor a causa especial de diminuição de pena prevista no §2o do art. 155 do Código Penal, readequando-lhe a reprimenda final para
8 (oito) meses de reclusão
, permanecendo incólumes o regime inicial
aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
, bem como as demais providências exaradas pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.
1010532-87.2024.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025